Tribunal: TJDFT
Processo: 0735685-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de tráfico de drogas. Cocaína. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância dos testemunhos policiais. Filmagens do réu em movimentação típica de narcotráfico. Perícia criminal no aparelho celular do réu. Troca de mensagens voltadas ao tráfico de drogas. Elementos de informação colhidos no inquérito policial, a respeito do tráfico de drogas, confirmados em juízo. Narrativa do réu isolada nos autos. Condição de usuário de drogas não exclui a possibilidade de atuação como traficante. Envolvimento de adolescente na difusão ilícita de cocaína. Pretensão defensiva de absolvição improcedente (CPP, art. 386, VII). Desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Não cabimento. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Superação do período depurador evita o reconhecimento da reincidência, mas não dos maus antecedentes. 3a Fase. Causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas. Prática de tráfico de drogas pelo réu envolvendo adolescente. Idade do adolescente comprovada nos autos, mormente por outros registros dotados de fé pública, diversos da certidão de nascimento e do documento de identidade. Causa de diminuição do tráfico privilegiado. Requisitos ausentes. Pena definitiva correta. Regime prisional fechado. Adequação. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Requisitos não preenchidos. Maus antecedentes. Quantum de pena privativa de liberdade (7 anos de reclusão). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Periculosidade, em concreto, do réu. Recalcitrância na prática do narcotráfico. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.